Tribunal: TJBA
Processo: 0572820-83.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

EF01

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0572820-83.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA CELIA ROCHA COSTA e outros (2)

Advogado(s)
:
HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES, LARA RANGEL OLIVEIRA, LEANDRO VILASBOAS BORGES

APELADO: TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
LARA RANGEL OLIVEIRA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO, MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVEL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO APARTAMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA DOS LITIGANTES. LUCROS CESSANTES QUE DEVE TER COMO TERMO FINAL O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. VALOR DO BEM QUE DEVE SER UTILIZADO COMO BASE DE CÁLCULO PARA FINS DA INDENIZAÇÃO. TEMA 996 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL NO CONTRATO. PERCENTUAL DE 0,3% QUE DEVE SER UTILIZADO NO CÁLCULO EM RAZÃO DA EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES DESTE TJ-BA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
ARBITRADOS NESTE ATO
EM 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
Trata-se os autos de apelações cíveis simultâneas interpostas pelos litigantes em face da r. sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 07ª Vara das Relações de Consumo da comarca de Salvador (BA), que no bojo da ação tombada sob o nº 0572820-83.2016.8.05.0001, promovida pela autora
ANA CÉLIA ROCHA COSTA
julgou procedente em parte os pedidos da ação movida em desfavor
FATOR REALTY PARTICIPAÇÕES S/A
e
TP1000 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO.

2.

Apenas a título de introito, a autora ingressou com ação no Juízo de origem, aduzindo para tanto que adquiriu duas unidades imobiliárias descritas na vestibular, com prazo de entrega fixado para 30 de Outubro de 2015, com possibilidade de prorrogação por 180 (cento e oitenta) dias, sendo que até a data do ajuizamento da lide (27/10/2016), o imóvel não havia sido concluído e entregue.

3. O
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 996 firmou o entendimento de que
"No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma."
(REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe DE 27/9/2019).

4.
Quanto ao termo final dos lucros cessantes, entendo que os mesm
o fluem até o trânsito em julgado da referida sentença, uma vez que um dos efeitos da apelação é o efeito suspensivo e, com isto, só se inicia os efeitos da rescisão contratual após o trânsito em julgado da r. decisão.

5.
D
o exame da prova dos autos, verifica-se que as partes litigantes avençaram a aplicação de penalidade para a hipótese de ser a construtora a culpada pelo atraso na entrega da obra. Desse modo, havendo previsão contratual expressa de cláusula penal, que abarca a hipótese de atraso na entrega da obra pela construtora, deve esta prevalecer. Precedentes deste Sodalício.

6.
Isso implica em dizer que contendo o contrato firmado entr
e as partes cláusula penal expressa que trata da responsabilidade da construtora na hipótese de ela dar causa ao atraso na entrega da obra, no percentual de 0,3% do saldo credor, deve esta ser a penalidade aplicada.

7. A
aquisição imobiliária se trata de um investimento caro, sendo inegável a existência de justa expectativa por parte do promitente comprador. No caso concreto, o atraso do imóvel impossibilitou o uso do bem por parte da Requerente, sendo inegável que as peculiaridades ultrapassam o mero aborrecimento.

8. D
anos morais arbitrados, neste ato, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), utilizando-se como parâmetro o principio da proporcionalidade e razoabilidade, além de se pautar em precedentes desta Corte de Justiça. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e a correção monetária a partir do presente arbitramento.

9.
RECURSO AUTORAL CONHECIDO E PROVIDO
,
para neste ato I) declarar como termo final dos lucros cessantes o trânsito em julgado da sentença, II) declarar que os lucros cessantes serão cálculos com base no valor locatício de imóvel assemelhado, ou seja, no valor contratual do imóvel e não sobre o valor efetivamente pago pela Apelante, III) Arbitrar o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o presente arbitramento.

10.
RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO
,

reconhecendo-se como o percentual de 0,3% para cálculo de indenização de lucros cessantes, em razão de expressa previsão contratual entre as partes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0572820-83.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANA CELIA ROCHA COSTA
e outros (2) e como apelada
TP 1000 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso dos Demandados e
CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao recurso autoral,

nos termos do voto do relator.

Sala de julgamento. _____ de ______ de 2023.

Francisco de Oliveira Bispo
Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau
Relato
r

Presidente da Sessão

Procurador (a) de Justiça